Tribunal: TJBA
Processo: 8070828-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070828-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO MAGNO OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ACACIO DA ROCHA OLIVEIRA

AGRAVADO: REIJANE SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE COSTA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM RAZÃO DA INÉRCIA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MAURICIO MAGNO OLIVEIRA DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itaberaba/BA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0500052-25.2013.8.05.0112, ajuizado por REIJANE SILVA TEIXEIRA visando à dissolução do vínculo matrimonial e à partilha de bens. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando R$ 59.850,28 a título de metade das benfeitorias no imóvel urbano e R$ 15.000,00 pela metade do valor do imóvel rural, diante da inércia do executado em impugnar os valores no prazo legal, caracterizando preclusão, e nomeou perito para apuração da valorização das cotas societárias. O agravante busca a reforma da decisão para que seja considerada a existência de construção anterior no terreno, com abatimento proporcional no valor das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a preclusão temporal e reabrir a discussão sobre os cálculos homologados no cumprimento de sentença, diante da alegação do agravante de omissão quanto ao valor de construção preexistente no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos apresentados pela exequente decorre da ausência de manifestação do executado no prazo legal, configurando preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC.

A alegação de que o juiz deveria considerar, de ofício, a construção preexistente no imóvel não se refere a matéria de ordem pública e, portanto, deveria ter sido apresentada no momento oportuno.

A jurisprudência pátria estabelece que a inércia da parte intimada para se manifestar sobre os cálculos implica anuência tácita e impede rediscussão posterior, salvo erro material manifesto, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia do executado em impugnar os cálculos apresentados pela exequente no prazo legal configura preclusão temporal, vedando a rediscussão da matéria no cumprimento de sentença.

A ausência de impugnação oportuna implica anuência tácita aos valores apresentados, salvo em caso de erro material manifesto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2289544-78.2023.8.26.0000, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 16.02.2024; TJ-ES, AI nº 5007909-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 2024; TJ-BA, AI nº 0021726-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070828-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como
apelante MAURICIO MAGNO OLIVEIRA DE SOUZA e como apelada REIJANE SILVA TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02